Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
3. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 (Lei Kandir) e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como base de cálculo do imposto o valor total da operação relativa à circulação da mercadoria ou do serviço.
4. As contribuições ao PIS e à Cofins, embora exigidas do contribuinte vendedor, são economicamente transferidas ao consumidor final por meio da precificação dos produtos ou serviços. Esses tributos, incidentes sobre a receita ou o faturamento da empresa, não têm natureza transitória ou acessória, mas se incorporam de forma definitiva ao valor da operação. Justamente por isso, integram a base de cálculo do ICMS de forma legítima, enquanto parcelas do custo da circulação econômica da mercadoria.
5. A Primeira Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), firmando a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.
6. Apelação conhecida e não provida.